Tribunal: TJPA
Processo: 0005772-34.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005772-34.2016.8.14.0028

APELANTE: MARYEDLLE SOARES ALMEIDA

APELADO: BANCO BMG SA, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA ANTECIPADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (BMG CARD). SAQUE COMPLEMENTAR NÃO AUTORIZADO. DEPÓSITO EM CONTA NO BANCO BRADESCO S/A NÃO RECONHECIDA PELA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DOS BANCOS. DOCUMENTOS UNILATERAIS/TELAS SISTÊMICAS INSUFICIENTES. NULIDADE/INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO APÓS (MODULAÇÃO DO STJ). DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos por Banco BMG S/A e Banco Bradesco S/A contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais e materiais c/c obrigação de fazer e tutela antecipada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade/inexistência do saque complementar de R$ 6.298,00, vinculado ao cartão de crédito consignado BMG Card, interromper as cobranças, condenar os réus solidariamente à restituição dos valores descontados de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, e ao pagamento de danos morais de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se Banco BMG S/A comprovou a contratação válida do saque complementar impugnado; (ii) estabelecer se Banco Bradesco S/A comprovou a abertura/regularidade da conta indicada como destinatária do depósito e vinculada à operação; (iii) determinar a manutenção da condenação por danos morais e da repetição do indébito (simples até 30/03/2021 e em dobro após), bem como a inviabilidade de compensação por supostos valores disponibilizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica o CDC às operações bancárias e reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por falha na prestação do serviço (CDC, art. 14; Súmula 297/STJ).

4.

Afirma que, alegada fraude/ausência de anuência do consumidor, incumbe ao banco demonstrar a regularidade da contratação, inclusive quanto à autenticidade do registro, conforme orientação do STJ (Tema 1.061).

5.

Conclui que o Banco BMG S/A não apresenta documento idôneo capaz de comprovar a anuência da consumidora ao saque complementar de R$ 6.298,00, trazendo apenas recortes de imagens/documentos e registros unilaterais, insuficientes para demonstrar que a operação foi realizada pela autora.

6.

Conclui que o Banco Bradesco S/A não comprova a abertura/titularidade ou acesso da consumidora à conta bancária indicada como destinatária do crédito, deixando de se desincumbir do ônus do art. 373, II, do CPC.

7.

Reconhece que os descontos consignados indevidos geram privação de verba alimentar e configuram dano moral indenizável, mantendo a indenização em R$ 10.000,00, por atender à proporcionalidade e razoabilidade e ao caráter compensatório-pedagógico.

8.

Mantém a repetição do indébito simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, em razão da modulação de efeitos fixada no EAREsp 600.663/RS (DJe 30/03/2021).

9.

Afasta a compensação de supostos valores disponibilizados, pois cabia aos bancos comprovar inequívoca contratação e efetiva entrega do numerário, o que não ocorreu, sendo insuficientes documentos unilaterais sem autenticação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Banco BMG S/A e Banco Bradesco S/A respondem objetivamente por falhas na prestação de serviços bancários quando não comprovam, por documentação idônea, a contratação/anuência do consumidor e a regularidade de conta utilizada em operação impugnada. 2. Descontos consignados indevidos em remuneração caracterizam dano moral indenizável, especialmente diante da privação de verba alimentar. 3. A repetição do indébito é simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, em observância à modulação de efeitos do entendimento do STJ sobre o art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 3º, §2º, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, 509, §2º, e 1.036; CC, arts. 389, 398 e 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24/11/2021, DJe 09/12/2021 (Tema 1.061); STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.954.306/CE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14/02/2022, DJe 24/02/2022; TJPA, Apelação (2017.03596890-09), Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 21/08/2017, pub. 28/09/2017; TJPA, Apelação (2017.03597353-75), Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 21/08/2017, pub. 28/09/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005772-34.2016.8.14.0028

APELANTES: BANCO BMG S/A e BANCO BRADESCO S/A

APELADO: MARYEDLLE SOARES ALMEIDA

RELATORA: DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Banco BMG S/A
e
Banco Bradesco S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada
, ajuizada por
Maryedlle Soares Almeida
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, para:
declarar a nulidade/inexistência do saque complementar de R$ 6.298,00 (seis mil, duzentos e noventa e oito reais), vinculado ao cartão de crédito consignado
BMG Card
; condenar os réus, solidariamente, à restituição dos valores descontados, de forma simples, até 30/03/2021 e, em dobro, após essa data; e condená-los ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

BREVE RETROSPECTO

Alega a autora MARYEDLLE SOARES ALMEIDA, servidora pública municipal, que realizou empréstimo consignado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) junto ao Banco BMG S/A em 04/11/2015, mediante cartão de crédito consignado BMG CARD, com depósito do valor em sua conta bancária do Banco do Brasil (ag. 0565-7, cc. 34.168-1) em 05/11/2015.

Relata que posteriormente, ao procurar novamente o Banco BMG para realização de outro empréstimo, foi surpreendida com a informação de ausência de margem disponível, descobrindo que havia sido realizados sem sua autorização saque complementar em seu nome no valor de R$ 6.298,00 (seis mil, duzentos e noventa e oito reais) em 03/02/2016, depositado em conta bancária do Banco Bradesco , a qual sustenta desconhecer e não ter autorizado sua abertura.

Afirma que realizou diversas reclamações administrativas perante ambas instituições financeiras sem êxito.

Sustenta que o valor da operação fraudulenta, somado ao primeiro empréstimo legítimo, passou a ser cobrado em sua fatura mensal, com descontos consignados de R$ 450,19 (quatrocentos e cinquenta reais e dezenove centavos), causando-lhe prejuízos.

Postula, em síntese, a declaração de nulidade/inexistência do saque complementar de R$ 6.298,00, a condenação dos réus à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de sua folha de pagamento e ao pagamento de indenização por danos morais.

O Banco Bradesco S/A apresentou contestação alegando regularidade da contratação e ausência de falhas na prestação dos serviços, sustentando que se houve fraude esta decorreu de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros estelionatários.

O Banco BMG S/A apresentou contestação sustentando que a recorrida realizou contrato de cartão de crédito consignado BMG CARD e que o saque complementar de R$ 6.298,00 foi devidamente contratado mediante contratação eletrônica, com confirmação de dados pessoais e bancários. Defendeu a validade da operação e a regularidade dos descontos consignados.

Sobreveio
SENTENÇA (id. 27228683)
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos transcritos anteriormente.

a)
DECLARAR
a nulidade/inexistência do negócio jurídico que ensejou o
saque complementar de R$ 6.298,00 (seis mil, duzentos e noventa e oito reais)
e, consequentemente, a inexistência dos débitos oriundos deste negócio jurídico,

vinculado aos contracheques de titularidade do(a) Autor(a), bem como, interromper as cobranças atreladas a ele,
consolidando-se, assim, a tutela de urgência anteriormente deferida
;

b)
CONDENAR
os réus
BANCO BMG S.A. e BANCO BRADESCO S.A.,
solidariamente
,
a restituírem,
de forma simples
, todos os valores que houver indevidamente descontados dos rendimentos da parte autora em períodos anteriores a 30/03/2021 e,
em dobro
, todos os valores descontados indevidamente após esta data, inclusive aqueles descontados após o ajuizamento da ação, relativos ao contrato ora declarado nulo/inexistente, devidamente corrigidos pelo INPC-A (art. 389, §ú, do CC) desde cada desembolso (efetivo prejuízo – Súm.43/STJ) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), contados a partir do evento danoso – primeiro desconto indevido (art. 398, do CC e Súm.54/STJ), cujo valor deverá ser apurado mediante cálculo a ser apresentado em fase de cumprimento de sentença (art. 509, §2º, do CPC);

c)
CONDENAR
os réus
BANCO BMG S.A. e BANCO BRADESCO S.A.
a pagarem à(o) Autor(a),
solidariamente
, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC-A (art. 389, §ú, do CC), a contar desta decisão (Súm.362/STJ), e juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), a partir do primeiro desconto indevido – evento danoso (art. 398, do CC e Súm.54/STJ);

d)
CONDENAR
os réus
BANCO BMG S.A. e BANCO BRADESCO S.A.
, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais, se houver, e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

Defiro, neste momento, a gratuidade de justiça requerida pela parte autora.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que essa sentença sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marabá-PA,
data registrada no sistema
.

PEDRO HENRIQUE FIALHO

RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO BMG S/A (ID.27228685):

Defende que apresentou outros meios legítimos de prova: contratos assinados ou gravados, comprovantes de TED, documentos pessoais da autora e áudio da contratação.

Afirma que se trata de cartão de crédito consignado com saque complementar autorizado eletronicamente, destacando a legalidade da modalidade e ausência de fraude.

Quanto à repetição de indébito, requer forma simples e compensação com valores disponibilizados.

Alega inexistência de dano moral, sustentando exercício regular de direito, ausência de prejuízo efetivo e requer, subsidiariamente, redução do quantum.

Requer reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, restituição simples e redução da indenização fixada.

RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO S/A (ID. 27228692):

Sustenta que a repetição de indébito em dobro exige má-fé, o que não restou comprovado. Argumenta que os descontos não configuram ato ilícito, sendo mero aborrecimento sem comprovação de dano moral.

Requer reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, restituição simples e redução da indenização fixada.

Sem contrarrazões apresentadas.

Vieram os autos conclusos.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os recursos.

Conforme relatado, os bancos apelantes sustentam a regularidade da contratação do saque complementar com base em documentos, telas sistêmicas, utilização de dados pessoais da autora, alegando ausência de falha na prestação de serviços.

DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 3º, §2º, incluiu expressamente a atividade bancária no conceito de serviço.

De mesmo modo, é o entendimento atual, tanto na doutrina como na jurisprudência dos Tribunais pátrios, é tranquilo acerca da aplicação do CDC nas operações bancárias, o que, inclusive, restou sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Portanto, a responsabilidade contratual do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta.

onsoante dispõe o art. 14 do CDC: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Trata-se de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a doutrina de Sérgio Cavaliere Filho:

"(...) todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, decorrendo a responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade e executar determinados serviços. Em suma, os riscos do empreendimento correm por conta do fornecedor (de produtos e serviços) e não do consumidor”.

Os requisitos, portanto, para a configuração da responsabilidade são: falha na prestação do serviço, dano e nexo causal.

Nesse tipo de responsabilidade, o fornecedor somente afasta o dever de reparar o dano se provar (ônus seu) a ocorrência de uma das causas que excluem o nexo causal, enunciadas no §3º do art. 14 do CDC, quais sejam, a inexistência do defeito (falha na prestação do serviço) e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em que o consumidor alega fraude na contratação de empréstimo, cabe aos Bancos Réus demonstrar a inexistência do defeito na prestação do serviço, mediante comprovação da regularidade e validade da contratação.

Com efeito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

No caso, a autora apelada sustenta que NÃO anuiu com o saque complementar de R$ 6.298,00 (seis mil, duzentos e noventa e oito reais) perante o Banco BMG, desconhece a conta bancária do Banco Bradesco para a qual o valor foi transferido e sofreu descontos indevidos em sua folha de pagamento.

QUANTO AO BANCO BMG S/A:

Relativamente ao saque complementar de R$ 6.298,00 impugnado pela autora, o apelante não trouxe aos autos nenhum documento que comprove a anuência da parte autora com o referido saque, ou que tal operação foi por ela realizada.

O referido banco apresentou apenas recorte das imagens de documentos (id. 27228637 e id. 27228638) no corpo da contestação que supostamente comprovaria a contratação complementar e a transferência para conta da autora/apelada (Banco Bradesco, ag. 1947, cc. 37.635-3).

Com efeito, os documentos unilaterais produzido pelo banco, NÃO comprova que a apelada realizou a contratação.

QUANTO AO BANCO BRADESCO S/A

O Banco Bradesco S/A, por sua vez, NÃO apresentou aos autos documentação idônea que comprovasse que a parte autora realizou a abertura da conta bancária (Banco Bradesco, ag. 1947, cc. 37.635-3). ou que teve acesso a esta conta, ônus que lhe incumbia."

Aplica-se, no caso, o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DESTE RELATOR EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. DECISÃO DO RELATOR CONFIRMANDO A SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DOS CONTRATOS, CONDENOU O RÉU A PAGAR, EM DOBRO, OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA CONTA E A PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE R$ 5.000,00. DETERMINOU AINDA QUE A PARTE AUTORA DEVOLVA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ OS VALORES CREDITADOS EM SUA CONTA RELATIVOS AOS CONTRATOS ANULADOS. O BANCO INTERPÔS AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA, AFIRMANDO QUE A SÚMULA 479 DO STJ FOI APLICADA DE MANEIRA EQUIVOCADA, POR ENTENDER O JULGADOR QUE O CASO TRATARIA DE FRAUDE, O QUE CARACTERIZA FORTUITO INTERNO . ALEGA QUE NÃO HOUVE FRAUDE, QUE A OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FOI REALIZADA COM APOSIÇÃO DE SENHA ELETRÔNICA, COMPROVADA COM A JUNTADA DE TELAS DE SEU SISTEMA, QUE DEVEM SER ACOLHIDAS COMO VÁLIDAS DIANTE DA NATUREZA DIGITAL DA CONTRATAÇÃO E COM BASE NO DISPOSTO NOS ARTIGOS 425, V DO CPC E 225 DO COD. CIVIL. ADUZ QUE O VALOR CONTRATADO FOI DEPOSITADO NA CONTA DO CONSUMIDOR E QUE HOUVE SUA UTILIZAÇÃO, SEM QUESTIONAMENTO, TENDO O STJ JÁ SE MANIFESTADO QUANTO AO RECONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO NESTES CASOS, APOIADO NA TEORIA DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ALEGA QUE INEXISTINDO MÁ-FÉ, DESCABE A CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES COBRADOS, E AFIRMA QUE NÃO HOUVE PRONUNCIAMENTO QUANTO AO PEDIDO RECURSAL DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES ENTRE O QUE SERÁ DEVOLVIDO PELO BANCO E O QUE JÁ FOI DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DA AGRAVADA . A PRETENSÃO RECURSAL NÃO ENCONTRA APOIO PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU COMO LANÇADA, AO FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO ENTRE AS PARTES. A UTILIZAÇÃO DA SENHA PESSOAL, POR SI SÓ, NÃO TEM O CONDÃO DE EXIMIR AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DO DEVER DE PRESTAR UM SERVIÇO EFICIENTE E SEGURO. TELAS DO SISTEMA NÃO COMPROVAM QUEM APÔS A SENHA ELETRÔNICA PARA CONTRATAR COM O BANCO E NEM DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO DINHEIRO DO EMPRÉSTIMO, APRESENTANDO TÃO SOMENTE A COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO NA CONTA CORRENTE. COBRANÇA INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO COM CONTRATAÇÃO IRREGULAR, NÃO PODE SER CONSIDERADA ENGANO JUSTIFICÁVEL . DEVOLUÇÃO EM DOBRO QUE SE MANTÉM. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES CARECEDOR DE INTERESSE RECURSAL JÁ QUE A SENTENÇA DETERMINOU QUE A PARTE AUTORA DEVOLVA OS VALORES RECEBIDOS PELOS EMPRÉSTIMOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO .

(TJ-RJ - APL: 00339233920198190004, Relator.: Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de Julgamento: 22/09/2021, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FATO NEGATIVO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ - UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL - CONTRATAÇÃO EM CAIXA ELETRÔNICO - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - TELAS SISTÊMICAS E DOCUMENTOS UNILATERAIS - CONTORNO FÁTICO QUE SUGERE A INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - NEGA PROVIMENTO. - Tratando-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência de vínculo contratual - No caso de empréstimo bancário realizado diretamente no caixa eletrônico, mediante o uso de senha, não há assinatura de documentos pelas partes contratantes, razão pela qual o contrato é o próprio comprovante emitido no caixa eletrônico, anexado à inicial - Não tendo a ré, contudo, trazido o contrato aos autos ou qualquer documento que permitisse aferir a autenticidade da contratação, é de rigor entender por sua inexistência - Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ - Recurso desprovido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50208683320228130024, Relator.: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 02/10/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2024)

Diante desse contexto, conclui-se que NÃO restou comprovada a existência de contratação válida por parte da autora/apelada, evidenciando-se, assim, manifesta falha na prestação dos serviços por parte das instituições bancárias, as quais devem, por conseguinte, responder civilmente pelos danos decorrentes de sua conduta negligente.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Os apelantes sustentam que não restou configurado dano moral indenizável, argumentando tratar-se de mero aborrecimento cotidiano, ausência de intenso abalo psíquico comprovado e ausência de ato ilícito.

A tese não merece acolhimento.

No caso são evidentes os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela parte autora, em decorrência dos descontos indevidos em sua conta.

Assim sendo, considerando-se as condições econômicas e sociais da parte autora, bem como o elevado poder econômico das instituições financeiras rés; a gravidade potencial da conduta praticada; o caráter pedagógico e compensatório da indenização por danos morais; os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; tratando-se de dano moral em sua modalidade pura; e, ainda, ponderando que a reparação não deve ensejar enriquecimento sem causa, mantenho a indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a serem pagos solidariamente pelos bancos/réus, estando o quantum dentro dos parâmetros fixados por este e. tribunal de justiça.

Nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA REDUZIDO. Comprovada a ilicitude do ato praticado pelo réu, caracterizado está o dano moral, exsurgindo o dever de indenizar. Quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau em R$12.490,00 reduzidos para R$ 7.000,00. APELO QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL. (2017.03596890-09, 179.799, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-09-28)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA ACOLHIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA REDUZIDO. Comprovada a ilicitude do ato praticado pelo réu, caracterizado está o dano moral, exsurgindo o dever de indenizar. Quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau em R$15.000,00 foram reduzidos para R$ 7.000,00. APELO QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL. (2017.03597353-75, 179.800, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-09-28)

No que tange ao DANOS MORAIS, a correção monetária (art. 389 do CC) incidirá desde a data do arbitramento (Súm. 362/STJ) e (ii) os juros de mora (art. 406, §1º do CC) incidirão desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (art. 398 do CC, Súm. 54/STJ e Tema 1368/STJ)."

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, estes devem ser devolvidos na forma simples se realizados antes 30/03/2021, e em dobro nos descontos realizados após esta data. Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Demonstrados que a autora/apelada sofre descontos mensais desde o saque complementar fraudulento de 03/02/2016, correta a sentença ao fixar a restituição simples para os valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, em conformidade com a modulação de efeitos estabelecida no EAREsp 600.663/RS.

Assim, em se tratando de DANO MATERIAL (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, a correção monetária (art. 389 do CC) e os juros de mora (art. 406, §1º do CC) incidirão desde o evento danoso (cada desconto indevido), nos termos do art. 398 do CC, da Súm. 43/STJ e Tema 1368/STJ.

DA COMPENSAÇÃO DE SUPOSTOS VALORES DISPONIBILIZADOS À PARTE AUTORA

Quanto à compensação dos valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte autora/apelada.

Cabia às instituições financeiras demandadas à comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à parte autora dos valores do contrato, o que não restou comprovando nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia, tendo sido colacionados tão somente documentos unilaterais sem autenticação que não servem como prova de pagamento.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.(TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Assim, nada há a ser provido neste tópico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos de apelação e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença, pelos fundamentos acima apresentados.

Com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional nesta Instância Revisora.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026